Tribunal: TJMT
Processo: 1047011-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047011-22.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ROBERTH DE SOUSA SANTOS
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DÍVIDA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SELFIE. DOCUMENTOS. FATURAS COM HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 34 DESTA TRU. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.
2. Comprovada a contratação e utilização dos serviços, demonstrou-se a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
3. Age em exercício regular de direito a instituição financeira que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.
4. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso da parte consumidora não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047011-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTH DE SOUSA SANTOS - CPF: 055.616.831-36 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024